Tribunal: TCU
Processo: 023.311/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6758/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.311/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jonhatan da Silva Ramalho (XXX.194.744-XX); Luanderson da Silva Santos (XXX.600.534-XX); Lucas Carvalho de Souza (XXX.536.584-XX); Matheus Guilherme Fernandes dos Santos (XXX.285.374-XX); Mauricio Felipe Junior (XXX.953.824-XX); Pedro Edward Nogueira Costa (XXX.407.234-XX); Quemuel de Souza Torres (XXX.045.314-XX); Samuel Vinicius Cabral Cavalcanti (XXX.086.034-XX); Vinicius Emidio da Silva (XXX.990.434-XX); Vinicius Goncalves de Freitas (XXX.018.104-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.